Tribunal: TJPA
Processo: 0806789-60.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806789-60.2024.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: GERUSA MEDEIROS BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E TRANSPORTE HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer proposta por representante legal de menor com diagnóstico grave (síndrome de Fournier), pleiteando realização de cirurgia de desbridamento de necrose e cuidados pós-operatórios, diante da omissão do Município em assegurar tratamento adequado. Sentença de procedência dos pedidos, com imposição de obrigação de fazer e condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o cumprimento tardio da obrigação acarreta perda superveniente do objeto; (ii) é legítima a condenação do Município ao fornecimento do tratamento pleiteado, diante de alegações de insuficiência orçamentária e planejamento sanitário; (iii) se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização do procedimento apenas após intervenção judicial não configura perda do objeto, subsistindo o interesse processual.
4. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos. O atendimento não pode ser obstado por limitações administrativas ou ausência de previsão orçamentária.

5. Laudo médico apresentado é suficiente para comprovar a urgência e a necessidade da intervenção cirúrgica. A ausência de detalhamento técnico não pode ser óbice à prestação do serviço essencial.

6. A condenação em honorários advocatícios encontra amparo no art. 85 do CPC, sendo consectário lógico da sucumbência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento tardio da obrigação de fazer imposta judicialmente não enseja a extinção do processo por perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual do autor.

2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico urgente, sendo inviável alegar insuficiência orçamentária ou burocrática como excludente de obrigação constitucional.

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando presente a sucumbência, ainda que parcial, da parte pública.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0806789-60.2024.8.14.0006,
ajuizada por
GERUSA MEDEIROS BATISTA
, em favor do menor
KAUE SILVA BATISTA,
em face do Município de Ananindeua e do Estado do Pará.

Em síntese, conforme a petição inicial, o menor, Kauê Silva Batista foi diagnosticado com Síndrome de Fournier (CID 10 – L038), quadro agravado por febres, dores intensas, exantema maculopapular disseminado, diarreia e risco iminente de amputação de órgãos genitais.

Apesar de diversos encaminhamentos e internação em unidade de saúde municipal, o procedimento cirúrgico de desbridamento de necrose, essencial à sua sobrevivência, não fora realizado em tempo hábil, levando a autora a buscar tutela jurisdicional de urgência, pleiteando a imediata realização do procedimento, em unidade pública ou particular, bem como cuidados e avaliação pós-operatória.

Os demandados apresentaram contestação, sustentando a necessidade de observância aos princípios da integralidade, isonomia e planejamento das políticas públicas de saúde, limitação orçamentária, competência e, ainda, que a incorporação de procedimentos ao SUS depende de análise técnica da CONITEC.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência e determinando que os requeridos viabilizassem o procedimento cirúrgico de desbridamento de necrose e cuidados pós-operatórios, conforme laudo médico. O município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs a presente Apelação Cível alegando, em síntese: (a) a tempestividade do recurso; (b) que o atendimento requerido foi efetivado, o que teria ensejado a perda do objeto e justificaria a extinção do feito sem julgamento de mérito; (c) que a multa fixada não se aplicaria ao poder público; (d) que a sentença desconsiderou as peculiaridades e restrições administrativas e orçamentárias da política de saúde municipal.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, afastando a condenação em honorários.

Por sua vez, a parte apelada apresentou Contrarrazões, sustentando que a obrigação só foi cumprida em razão de determinação judicial, inexistindo espontaneidade no atendimento. Pugnou pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto à multa e honorários, ressaltando que o deferimento liminar foi essencial para resguardar direito fundamental à saúde do menor, diante do risco concreto de dano irreversível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a necessidade de proteção integral à criança e ao adolescente, nos moldes dos fundamentos adotados na sentença.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de suplemento alimentar prescrito a paciente com doença renal crônica, bem como a legalidade da condenação imposta ao ente público para o fornecimento do tratamento em questão.

Inicialmente, quanto a insurgência do recursal de que teria ocorrido a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, a ausência de interesse processual do autor, impõe-se rejeitá-la.

O atendimento tardio da obrigação imposta pelo juízo não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

Ou seja, cumprimento posterior da obrigação não afasta a necessidade de controle judicial sobre a matéria, especialmente considerando a importância do direito fundamental à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Não há que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a perda do objeto só ocorre quando não mais subsistir utilidade no provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde.

Inobstante o Município tente se eximir de responsabilidade alegando restrições orçamentárias, necessidade de planejamento e observância de critérios técnicos da CONITEC, tais argumentos não afastam a obrigação constitucional de garantir o acesso efetivo e integral à saúde, nos termos dos artigos 6º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, especialmente em casos urgentes e de risco iminente à vida e à integridade física, como ficou devidamente comprovado nos autos.

A legislação não admite que a escassez de recursos ou o planejamento abstrato das políticas públicas sirvam de escudo para o descumprimento de obrigações de natureza fundamental.

O atendimento prioritário de crianças e adolescentes, expresso nos artigos 4º, 7º e 11 do ECA, obriga o ente estatal a adotar todas as medidas necessárias, inclusive suplementando, caso necessário, a prestação via rede privada, quando insuficientes os meios públicos.

A alegação de ausência de previsão orçamentária, não prospera uma vez que o orçamento público deve prever dotações compatíveis com a execução dos direitos fundamentais, dentre os quais se insere o direito à saúde. Conforme preceitua o art. 5º, §1º, da Constituição Federal, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A invocação do princípio da reserva do possível também não pode ser acolhida, pois o fornecimento tratamento prescrito e necessário à preservação da vida e saúde do apelado não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da moléstia e risco à integridade física e à vida do paciente.

É inadequada qualquer pretensão de afastamento da responsabilidade do Município em razão de suposta limitação de competências no âmbito do SUS.

Por fim, vislumbro que a condenação em honorários advocatícios está devidamente fundamentada na sentença e encontra respaldo no art. 85 do CPC, cabendo à parte sucumbente suportar tal encargo como consectário lógico da procedência da demanda.

O Município não logrou demonstrar nenhuma das hipóteses de exclusão ou redução dos honorários previstas em lei, sendo inaceitável a tentativa de afastar a condenação apenas com base na alegação de cumprimento tardio da obrigação.

O direito à saúde do menor foi efetivamente violado, sendo imprescindível provimento judicial no sentido de assegurar a prestação integral do serviço de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025